Tribunal: TJDFT
Processo: 0753695-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753695-75.2018.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO FINASA S/A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença em que foram julgados improcedentes os Embargos à Execução Fiscal decorrente de débitos de IPVA relativos a veículos objetos de contratos de alienação fiduciária. 2. De acordo com o art. 1o, § 7o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, o contribuinte do IPVA é o detentor da posse do veículo, em caso de alienação fiduciária. Entretanto, o § 8o, II, do mesmo artigo, prevê a responsabilidade solidária do titular do domínio pelo pagamento do imposto, o que legitima sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. 3. Em hipótese que equivale ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual “ (...) nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1588528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 1.228 e 1.267, ambos do Código Civil, e 110 e 131, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando ser descabida a sua responsabilização solidária em relação aos débitos de IPVA, no caso dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo H. Thompson Flores, OAB/DF 24.718. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1.228 e 1.267, ambos do Código Civil, e 110 e 131, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel.Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). (AgInt no AREsp 1588528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/9/2020). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida no REsp 1918857, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 2/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo H. Thompson Flores, OAB/DF 24.718. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012